Tribunal: TJDFT
Processo: 0711441-84.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se cabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e (ii) se há o excesso de execução alegado pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, o pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação. A parte embargante/apelante não observou a forma prevista na legislação, pois apresentou o pedido na própria petição de apelação, em conjunto com as razões recursais, o que impede a apreciação do pedido por inadequação da via eleita.
4. A alegação de não recebimento de valor decorrente de operação de portabilidade de dívida, desacompanhada de prova documental mínima (artigo 373, I, do CPC), como extrato bancário da época da contratação, não é suficiente para justificar o decote do montante da execução.
5. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, representando dívida líquida, certa e exigível, sendo legítima a incidência de encargos moratórios desde o vencimento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.